Tribunal: TJPA
Processo: 0817060-83.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0817060-83.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDERSON DE OLIVEIRA AIRES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

Processo n° 0817060-83.2023.8.14.0000

Agravante: Anderson de Oliveira Aires

Defensor Público: Diogo Marcell S. N. Eluan

Agravado: Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Paragominas

Interessado: Ministério Público Estadual

Promotor de Justiça: Carlos Lamarck Magno Barbosa

Relator: Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

Procurador: Cláudio Bezerra de Melo - 8º Procurador de Justiça Criminal, em exercício

EMENTA

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU INDULTO NATALINO A APENADO CONDENADO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO. VIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO CUMULADO DE PENA POR DELITO IMPEDITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO 11.302/2022
. AGRAVO IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores competente da 3ª Turma de Direito Penal, em conhecer e negar provimento ao agravo em execução, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______ dias do mês de ______ de dois mil e vinte quatro.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ____ de ______ de 2024
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

Processo n° 0817060-83.2023.8.14.0000

Agravante: Anderson de Oliveira Aires

Defensor Público: Diogo Marcell S. N. Eluan
Agravado: Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Paragominas

Interessado: Ministério Público Estadual

Promotor de Justiça: Carlos Lamarck Magno Barbosa
Relator: Desembargador Pedro Pinheiro Sotero
Procurador: Cláudio Bezerra de Melo - 8º Procurador de Justiça Criminal, em exercício

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo em execução, interposto pela defesa de
ANDERSON DE OLIVEIRA AIRES
, por intermédio da Defensoria Pública,

contra decisão do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Paragominas.

Aduz defesa que o agravante fora condenado pelo crime de tráfico privilegiado, não sendo este crime hediondo, bem como levando em conta que a pena fixada na sentença condenatória não ultrapassa 05 (cinco) anos, razão pela qual estaria suprido qualquer impedimento que impossibilite a concessão da benesse.

Ao final, requer seja julgado

PROCEDENTE o AGRAVO EM EXECUÇÃO para permitir ao agravante a concessão de indulto.

Em contrarrazões (ID 16712856), o RMP da 2ª Promotoria opinou pelo provimento do recurso.

O magistrado responsável pela execução da pena

do agravado
,
manteve a decisão recorrida, determinando a remessa dos autos a esta e. Corte.

Por último, o Procurador de Justiça,
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO,
na condição de
custos legis,
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução por falta de amparo legal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se dos autos que o recorrente cumpre pena total de 14 anos e 09 meses de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 33, §4º e art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 240, caput, do ECA.

Tais penas foram impostas da seguinte forma:

Condenação nos autos do Processo Criminal 0004574-08.2014.8.14.0100 (pena total de 03 anos e 09 meses), pelo art. 240, caput, do ECA;

Condenação dos autos do processo criminal nº 0000661-13.2017.8.14.0100 (pena total de 03 anos) pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06;

Condenação dos autos do processo criminal nº 0800033-15.2022.8.14.0100 (pena total de 08 anos) pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

A análise do indulto refere-se a condenação dos autos nº 0000661-13.2017.8.14.0100, art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, sendo a condenação de 03 anos.

O juízo singular indeferiu ao apenado o pedido de indulto natalino consoante decisão abaixo transcrita:

“

(...)
Sendo assim, considerando que 1/6 de 15 anos corresponde a 02 anos e 06 meses, a pena máxima abstratamente , o que extrapola o limite previsto no art. 5º do decreto em cominada ao tráfico minorado é de 12 anos e 6 meses comento. Portanto, não preenchido o requisito objetivo necessário a concessão do indulto. E ainda que fosse possível sua concessão, verifico que o apenado também cumpre penas privativas de liberdade em razão da prática de crimes não abrangidos pelo Decreto de indulto, nos termos do artigo 7º, incisos II e VIII, do Decreto nº 11.302/2022. Ante o exposto, ausentes os requisitos para a concessão de indulto, INDEFIRO o pedido de indulto formulado pela defesa.
”.

Consoante o disposto no parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/22, “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício,
na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º
” (grifei).

Segundo entendimento anteriormente adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, a interpretação do dispositivo supramencionado combinada com a do art. 7º, inciso II, do mesmo Decreto, exigiria o integral cumprimento da pena do crime impeditivo, no caso o tráfico de drogas, para que fosse, então, permitida a concessão do indulto da reprimenda relativa ao crime não impeditivo, qual seja o tráfico privilegiado.

Posteriormente, em julgamento ocorrido no dia 08/11/2023, a Terceira Seção daquela Corte Superior firmou compreensão diversa, assentando que: “
Para fins do referido decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie.
Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos
” (grifei). (AgRg no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 14/11/2023.).

Ainda neste sentido :

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
INDULTO NATALINO. CRIME IMPEDITIVO QUE NÃO FOI COMETIDO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. EXTINÇÃO DA PENA. DESNECESSIDADE. NOVEL ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Para fins do referido decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos" (AgRg no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 14/11/2023). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC n. 859.049/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023.).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022). INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REFERIDO DECRETO. CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO E CRIME NÃO IMPEDITIVO. CONCURSO NÃO CARACTERIZADO. POSSIBILIDADE DE INDULTO. PRECEDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. Agravo regimental improvido”. (AgRg no HC n. 852.114/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024.).

Pois bem, tendo o agravante uma condenação por crime impeditivo (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e uma por crime não impeditivo (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) em contexto diverso, deve ser observado o entendimento mais recente do Excelso Supremo Tribunal Federal, esposado em julgado
que determinou a suspensão das decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário, a saber
:

“Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar.
Indulto natalino
.

1.
Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material
.

2.
Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país
, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto).

3.
O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/202
2, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V).

4. Em cognição sumária e como medida de cautela,
no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto
.

5.
Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774
.”
(STF, SL 1698 / RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21/02/2024) (grifo nosso)

Corroborando desta posição, a jurisprudência recente do C. STJ e de outros Tribunais de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. INTERPRETAÇÃO DO ART. 5º E DO ART. 11. EXECUTADO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS POSTOS NO DECRETO PARA OBTER O INDULTO. CUMPRIMENTO CONCOMITANTE DE PENAS POR CONDENAÇÕES DE ILÍCITOS
NÃO IMPEDITIVOS E IMPEDITIVOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. REEDUCANDO QUE NÃO CUMPRIU INTEGRALMENTE A REPRIMENDA REFERENTE AO CRIME IMPEDITIVO (ART. 7º DO DECRETO). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a concessão de indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional, e encontra restrições apenas na própria Constituição que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos.

(...)

3.
A correta interpretação a se dar no caso de concurso entre crimes previstos no caput do artigo 5º e crimes listados no artigo 7º (crimes impeditivos) deve ser aplicado o disposto no parágrafo único do artigo 11, segundo o qual "não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício"
.

4. No caso,
embora o ora agravante tenha sido condenado nos autos pela prática de delito não impeditivo cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não ultrapassa 5 (cinco) anos, também resgata reprimenda relativa a condenações pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, equiparado a hediondo, a qual não foi integralmente resgatada
.

5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 836.095 /SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 30/10/2023) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL.
INDULTO. DECRETO 11.302/2022
. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º REJEITADA.
INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DO ART. 5º E DO ART. 11
. INEXISTÊNCIA, NO DECRETO PRESIDENCIAL, DE DEFINIÇÃO DE PATAMAR MÁXIMO DE PENA (SEJA EM ABSTRATO OU EM CONCRETO) RESULTANTE DA SOMA OU DA UNIFICAÇÃO DE PENAS, COMO REQUISITO A SER OBSERVADO NA CONCESSÃO DO INDULTO. EXECUTADO QUE PREENCHE OS REQUISITOS POSTOS NO DECRETO PARA OBTER O INDULTO DE DOIS DELITOS DE FURTO SIMPLES PELOS QUAIS CUMPRE PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a concessão de indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional, e encontra restrições apenas na própria Constituição que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos.

(...)

5.
A melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5º e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício
; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto).

6.
Chega-se a tal interpretação levando-se, em conta, em primeiro lugar, o texto do parágrafo único do art. 5º que expressamente consigna que, "na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal"
.

7. Ademais,
é de se reconhecer que, se o art. 11 quisesse estabelecer critério complementar de observância também de limite de pena máxima após a soma ou a unificação de penas, o próprio artigo 11 teria especificado expressamente esse limite ou se reportado a critério posto em outro dispositivo do Decreto, mas não o fez
. E, "Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade" (AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Precedentes.

8. Por fim,
a correta interpretação sistêmica a se dar às duas normas em comento exsurge, sem sombra de dúvidas, quando se lê o texto do parágrafo único do art. 11
. Nele
expressamente se veda a concessão de indulto a crime não impeditivo, enquanto não tiver sido cumprida a pena integral do crime impeditivo
. A contrario sensu, tem-se que o apenado que tiver cometido um crime impeditivo e outro não impeditivo poderá, sim, receber o indulto. Veja-se que, se não a totalidade, a grande maioria dos delitos indicados como impeditivos no art. 7º do Decreto possuem pena máxima em abstrato superior a 5 anos. Com isso em mente, se a soma das penas, por si só, constituísse um óbice à concessão do indulto, um executado que tivesse cometido furto simples ou receptação simples (cuja pena máxima em abstrato é de 4 anos) em concurso com tráfico de drogas (pena de reclusão de 5 a 15 anos), jamais poderia receber o indulto se fossem somadas suas penas em abstrato ou em concreto, já que a pena mínima do tráfico já é de 5 anos e, somada à pena mínima do furto (1 ano), excederia o patamar de 5 anos. No entanto, não foi isso que o parágrafo único do art. 11 deliberou.

(...)

10. Agravo regimental do Ministério Público estadual a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no HC 824.625 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/06/2023) (grifo nosso)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
CONDENAÇÕES POR CRIME DE ROUBO, TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 11.302/2022
. CONCEDIDA A BENESSE NOS AUTOS DO PEP. IRRESGINAÇÃO MINISTERIAL. VISADA A REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU INDULTO NATALINO AO AGRAVADO. PROCEDÊNCIA.
NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS DECORRENTES DOS CRIMES IMPEDITIVOS. EXIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL
. CIRCUNSTÂNCIA NÃO CONSTATADA NOS AUTOS.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO SINGULAR REFORMADA
. AGRAVO PROVIDO. SINTONIA COM O PARECER DA D. PGJ.

A concessão do indulto natalino para crimes com pena máxima de até cinco anos está condicionada ao cumprimento integral das penas dos crimes impeditivos, de acordo com o Decreto Presidencial nº. 11.302/2022
.
Não é necessário que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos demais crimes, nem que haja concurso de crimes entre eles
. Basta que o condenado esteja cumprindo pena por um crime impeditivo para que seja obstado o benefício.”
(TJ/MT, 1026720-04.2023.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 27/03/2024) (grifo nosso)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO -
INDULTO - DECRETO Nº 11.302/22 - REQUISITOS - CONCURSO DE CRIMES - CRIME IMPEDITIVO - CUMPRIMENTO INTEGRAL - REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS
- CONCESSÃO - INVIABILIDADE - 1. O indulto expressa uma manifestação de clemência, veiculada por ato discricionário expedido pelo chefe do Poder Executivo da órbita Federal (artigo 84, parágrafo único, inciso XII, da Constituição Federal), com requisitos e extensão definidos no Decreto que será expedido para esse fim. - 2.
O Decreto nº 11.302/2022 estabelece que, havendo concurso de crimes, somente será possível a concessão do indulto relativo aos crimes não impeditivos caso sejam integralmente cumpridas as penas referentes aos delitos impeditivos
. - 3. Restando insatisfeitos os requisitos objetivo e subjetivo estipulados no Decreto, inviável a concessão do indulto natalino ao reeducando.”
(TJ/MG, EP 1396375-33.2023.8.13.0000, Câmara Justiça 4.0 – Especializada Criminal, Rel. Des. Richardson Xavier Brant – Juiz Convocado, j. 11/09/2023) (grifo nosso)

No mesmo sentido, vejam-se julgados deste TJ/PA:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO NATALINO - DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REFORMA: IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO
OBJETIVO NÃO ATENDIDO
.

AGRAVANTE QUE CUMPRE PENA TOTAL DE 11 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, TRÁFICO PRIVILEGIADO E RECEPTAÇÃO, SUPERANDO, ASSIM, O QUANTUM DE 05 (CINCO) ANOS PREVISTO NO ARTIGO 5º, DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022;

-
PARA FINS DE EXECUÇÃO DE PENA CONSIDERAM-SE NÃO SOMENTE AS HIPÓTESES DE CONCURSO DE CRIMES ESTABELECIDAS NA LEGISLAÇÃO PENAL, MAS A TOTALIDADE DAQUELES QUE GERARAM CONDENAÇÃO E ESTÃO EM EXECUÇÃO
.

A EXECUÇÃO DAS PENAS IMPÕE, PRIMEIRAMENTE, A SUA SOMA PARA QUE ENTÃO POSSAM SER CALCULADOS E AVALIADOS OS BENEFÍCIOS POSSÍVEIS, E, AINDA QUE CADA UMA DAS CONDENAÇÕES SEJA ANALISADA ISOLADAMENTE, A POSSIBILIDADE DE INDULTO DEVE CONSIDERAR A TOTALIDADE DAS CONDENAÇÕES E O ARTIGO 11 DO DECRETO 11.302/2022 DISPÕE QUE AS VEDAÇÕES RELACIONADAS PELO ARTIGO 7º IMPEDEM A CONCESSÃO DE INDULTO ENQUANTO NÃO FOR INTEGRALMENTE CUMPRIDA A PENA POR ESSES DELITOS
. ASSIM, MOSTRA-SE INCABÍVEL A CONCESSÃO REQUERIDA EM BENEFÍCIO DO AGRAVANTE.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJ/PA, 0817136-10.2023.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Criminal, Rel.ª Des.ª Rosi Maria Gomes de Farias, j. 19/02/2024) (grifo nosso)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU INDULTO NATALINO A APENADO CONDENADO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO. VIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO CUMULADO DE PENA POR CRIME DE ROUBO. DELITO IMPEDITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO 11.302/2022
. AGRAVO IMPROVIDO.”
(TJ/PA, 0816925-71.2023.8.14.0000, 3ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 14/03/2024) (grifo nosso)

Assim, tendo em vista que não houve o preenchimento do requisito objetivo para a concessão da benesse, não há que se falar em reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento
ao agravo em execução.

É como voto.

Belém, 24/06/2024